Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
II – PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
III – ADQUIRENTE DE IMÓVEL VENDIDO PELA TERRACAP. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EMPRESA PÚBLICA QUE, EM JUÍZO, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE ERRO NA CONTA ELABORADA PARA APURAÇÃO DE DÍVIDA A SER REFINANCIADA. ERRO DE CÁLCULO QUE INVALIDA ACORDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO DO PROMITENTE-COMPRADOR NA INVALIDAÇÃO DO AJUSTE FIRMADO. NECESSIDADE E UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA PROPOSTA PARA AFASTAR PREJUÍZO FINANCEIRO DECORRENTE DE AJUSTE ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DA AÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE.
IV – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL.
V – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O contratante/adquirente, ora autor/apelado, provocou o Poder Judiciário ao intento de ver declarada a nulidade dos atos praticados pela empresa pública ré, ora apelante, nos autos de processo administrativo, com consequente desconsideração do refinanciamento que ajustaram. Esta, de sua vez, ao admitir ter incorrido em erro ao calcular o saldo devedor a ser pago pelo promitente/comprador de unidade imobiliária, adotou conduta processual reveladora da inequívoca necessidade, utilidade e adequação da demanda proposta ao intento de buscar tutela jurisdicional para invalidar o acordo de refinanciamento. Provocação feita ao Poder Judiciário reconhecida regular. Carência da ação. Vício não verificado.
3. Acolhidos em parte os pedidos iniciais e reciprocamente sucumbentes as partes, mas não em igual medida, necessária se mostra a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.